Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DÍVIDA INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Se a cobrança está calcada em cheque devolvido por divergência de assinatura (código 22), a presunção de verdade decorrente da revelia é descredenciada pela própria realidade probatória dos autos, a teor do que prescrevem os artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. À falta de qualquer outro embasamento probante, não se pode considerar existente débito calcado em cheque devolvido por divergência de assinatura.
III. Recurso conhecido e desprovido.